Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728025-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA, VERA LUCIA NUNES SOARES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON CHAVES DA SILVA e outros em face da decisão ID 52396238 (autos de origem) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu/agravado, IATE CLUBE DE BRASÍLIA, se abstenha de excluir as autoras/agravantes – MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, LAÍS CHAVES GONZAGA e YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI – da qualidade de dependentes de sócios patrimoniais proprietários, enquanto permanecerem solteiras, até que sobrevenha decisão de mérito ao final do processo, uma vez que já completaram 30 anos de idade. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que há mais de quinze anos, em média, os representantes legais das referidas agravantes adquiriram títulos de sócios patrimoniais do agravado Iate Clube de Brasília, época em que os respectivos estatutos dispunham que as suas filhas tinham o direito de permanecer dependentes enquanto mantivesse a condição de solteiras, sem limite de idade. Esclarecem que, em novembro de 2014, no entanto, alterou-se o estatuto então vigente, para se estabelecer no correspondente art. 28 que as novas dependentes femininas ostentariam essa condição enquanto se mantivessem solteiras, porém agora somente até os 30 anos, e não mais sem limite de idade, situação perfeitamente legal, dentro das atribuições previstas para serem normatizadas pelas assembleias gerais do Clube, desde que essa alteração fosse aplicada apenas aos casos futuros, como seria de se esperar, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica. Informam que recentemente receberam uma correspondência do agravado, comunicando que as dependentes supramencionadas, por já terem completado 30 anos, não mais poderiam frequentar o Clube, a partir de primeiro de janeiro de 2020, em face do disposto no art. 140, das disposições transitórias do Estatuto do Iate Clube de Brasília, que estabeleceu ficar resguardado “às filhas, enteadas e irmãs solteiras que eram dependentes em 31/12/2014 o direito de assim permanecer até 31/12/2019”. Alegam que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que não se encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico para se interpretar que uma restrição ilegal por “apenas” alguns meses não configura ilegalidade. Sustentam que não prospera a fundamentação de que houve demora no ajuizamento da ação, uma vez que entendem que agressão ao direito pleiteado se efetivou somente em novembro passado, quando a Diretoria emitiu a Carta-Circular no 1300/204/2019, de 06 de novembro de 2019, informando que “no dia 01 de janeiro de 2020 será efetuada a exclusão de sua dependente maior de 30 anos, por não se enquadrar nos requisitos estatutários para permancer como sua dependente, conforme disposto no art. 28 do mesmo diploma normativo”. Repisam os argumentos lançados na inicial acerca da aplicação do art. 28 do Estatuto do Clube agravado de forma retroativa, que entendem ilegal, violando o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, uma vez que já tinham incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito subjetivo de que as dependentes femininas pudessem frequentar o Clube enquanto permanecessem solteiras, sem limite de idade, conforme condições ofertadas à época da compra dos títulos do Iate Clube de Brasília. Pugnam, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal para se determinar ao agravado que se abstenha de excluir as agravantes MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, LAÍS CHAVES GONZAGA e YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI da categoria de dependentes de sócios patrimoniais proprietários, enquanto permanecerem solteiras, até o julgamento final do presente agravo de Instrumento, sob pena de fixação de multa. Quanto ao mérito, requerem o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar até o julgamento final do processo de origem. Preparo regular (ID 13377940 e 13395038). Os agravantes requereram a juntada de documentos novos (ID 13401132), sob o argumento de que não conseguiram acesso à época do ajuizamento da ação, tendo ressaltado que Assembleia Geral do Iate Clube de Brasília, de novembro de 2014, não atingiu o quórum qualificado de 1/7 dos associados, conforme exigência do art. 65, inc. III, do estatuto vigente, para se promover a alteração das disposições estatutárias, conforme já haviam destacado no item 2.2. da petição inicial. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Diante da documentação juntada aos autos, verifica-se que, efetivamente, o Estatuto Social do clube agravado vigente à época da modificação ora questionada exigia quórum de 1/7 dos votos dos Fundadores e dos sócios patrimoniais, conforme art. 61, II ‘b’, §4o, e art. 65, III (ID 52366813 – autos de origem), o que aparentemente não foi observado, como se vê dos documentos ID 13401210 e 13401215 colacionados ao presente recurso. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação se consubstancia no fato de as agravantes MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, LAÍS CHAVES GONZAGA e YOHANNA NUNES SOARES serem excluídas do quadro de dependentes de seus respectivos genitores, ocasionando indevida restrição de acesso às instalações do clube agravado. Ressalte-se que tal medida não é irreversível, caso se entende assistir razão ao clube agravado ao final do processo. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de excluir as autoras/agravantes MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, LAÍS CHAVES GONZAGA e YOHANNA NUNES SOARES da qualidade de dependentes do quadro social do clube, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) para cada acesso negado às instalações do clube ou negativa de participação de atividades associativas, desde que havidas após a regular intimação desta decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto ainda não foi citado. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora